Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: ANA PAULA DO NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDETE CARLA DOS SANTOS LUZ, JOSE MARCOS DE SOUZA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, manteve sentença de procedência em ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos em conta corrente de natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático padece de nulidade por suposta aplicação indevida do rito processual; (ii) estabelecer se a realização de débitos em conta-salário, em valores superiores ao contratado e em duplicidade, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; (iii) determinar a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé, e a pertinência da multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito processual das câmaras cíveis dos Tribunais de Justiça submete-se às normas do Código de Processo Civil, sendo juridicamente descabida a aplicação do regime dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95) ao processamento de Apelação Cível.

O relator possui competência para decidir monocraticamente recurso que confronta jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, V, do CPC.

A realização de débitos em conta-salário que excedem o valor contratado, incluem cobranças em duplicidade e comprometem a verba alimentar da consumidora caracteriza falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A ausência de comprovação, pelo banco, de falha no repasse pelo empregador ou de legitimidade dos descontos desnatura a tese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

O comprometimento indevido de verba de natureza salarial gera dano moral in re ipsa, porquanto a privação de subsistência supera o mero aborrecimento cotidiano.

A repetição do indébito em dobro, conforme tese fixada pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), dispensa a prova de má-fé, bastando a constatação de cobrança indevida após a modulação de efeitos ocorrida em 30/03/2021.

A reiteração de teses já superadas pela sentença e pela decisão recorrida, sem qualquer fato novo, configura recurso manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

O rito procedimental da Lei nº 9.099/95 é inaplicável às Apelações Cíveis que tramitam perante o Tribunal de Justiça, regidas pelo Código de Processo Civil.

A realização de descontos indevidos em conta-salário que comprometem a verba alimentar do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A restituição em dobro do indébito, nos termos do precedente vinculante do STJ, independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, aplicando-se aos descontos realizados após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14 (CDC); Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, V, e 1.021, §§1º e 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 41, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EAREsp 1.501.756/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 8000228-15.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravado
ANA PAULA DO NASCIMENTO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

RRD4